Tribunal: TJDFT
Processo: 0719066-07.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719066-07.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADIMAR PEREIRA DA COSTA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ADIMAR PEREIRA DA COSTA contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. Na origem, a parte autora afirmou ser "titular da conta individualizada do PASEP desde antes da CRFB de 1988”. Disse que “Após mais de trinta anos de trabalho em prol da própria Administração Pública, a parte autora sacou os valores constantes no PASEP em 22.11.2006, por ter cumprido todos os requisitos legais.” e que “os valores referentes às cotas do PASEP não foram repassados em sua integralidade; pior ainda, foram subtraídos de sua conta” (ID 200888050). E pleiteou: “a) A GRATUIDADE DA JUSTIÇA prevista no art. 98 do CPC; b) A CITAÇÃO do Réu para, querendo, ofertar resposta em tempo hábil, sob pena de confissão e revelia; c) A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, nos termos do disciplinamento legal do art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor, deve ser determinada no despacho que ordenar a citação da Instituição Ré. Conforme o Enunciado 53 do CNJ, é necessário declarar a inversão do ônus da prova, exigindo a apresentação de toda a documentação capaz de refutar as alegações aqui apresentadas. Além disso, deve-se determinar a apresentação dos extratos bancários com os detalhamentos das movimentações efetuadas na conta individual da parte autora, desde a abertura da referida conta até a presente data, sob pena de confissão, revelia e aplicação de multa cominatória em caso de descumprimento; d) A CONDENAÇÃO do Réu à restituição dos valores desfalcados da conta PASEP da parte autora, totalizando R$ 301.329,00 (trezentos e um mil, trezentos e vinte e nove reais), já deduzido o montante recebido, atualizado até a presente data; e) A PROCEDÊNCIA dos pedidos visando condenar o Banco do Brasil ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), como reparação pelo ato ilícito praticado, que violou os direitos de personalidade da parte autora. O valor será devidamente corrigido e atualizado até o efetivo pagamento; f) A CONDENAÇÃO do Réu deve incluir o ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA, correspondendo a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, além de outras despesas eventualmente dispendidas; g) Demonstra DESINTERESSE na designação de audiência de conciliação, independentemente da concordância do Réu, não devendo o art. 334 do Código de Processo Civil ser interpretado em sua literalidade. É necessário sopesar a ausência de resultado prático da referida audiência, além da observância aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo (Enunciado 35, ENFAM); h) A RESERVA dos honorários, conforme instrumento contratual em anexo.” (ID 200888050 - grifei) Sobreveio a sentença recorrida, pela qual julgados improcedentes os pedidos de ADIMAR PEREIRA DA COSTA (autor/apelante). Veja-se: “( ) 2 - FUNDAMENTAÇÃO Julgamento antecipado do mérito da lide O feito prescinde de dilação probatória, uma vez que a controvérsia fática posta nos autos pode ser dirimida pelos documentos juntados ao processo. As questões de fato não dependem de produção probatória, pois dependem apenas de prova documental, que já foi produzida. O pedido de produção de prova pericial pelo réu não merece acolhimento, pois são desnecessárias ao esclarecimento dos pontos controvertidos. O juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide (art. 370, parágrafo único, c/c art. 371, CPC). Desta feita, pelas razões expostas e diante da inexistência de requerimento de provas pela parte autora em réplica, julgo antecipadamente o mérito, aplicando-se ao caso em comento o disposto no art. 355, I, CPC. Presentes os pressupostos processuais e inexistindo demais questões processuais pendentes, preliminares ou prejudicial de mérito, passo ao mérito. Quanto ao tema de fundo, no que tange à recomposição material, o ponto controverso fundamental da lide é a existência, ou não, de valores a serem devolvidos à parte autora, decorrentes de atualização das quantias depositadas na conta PASEP. A Lei Complementar no 8/1970 criou o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, a ser administrado pelo Banco do Brasil e provido pelas contribuições da União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Com a Constituição Federal de 1988, as contribuições do PASEP deixaram de ser distribuídas aos participantes, restando apenas a atualização do saldo. Por sua vez, a Lei no 9.715/1998 disciplinou que a administração e a fiscalização das contribuições para o PIS/PASEP competem à Secretaria da Receita Federal, visto que o Banco do Brasil atua como mero gestor das contas, ou seja, é responsável apenas pelo repasse às contas individualizadas de cada servidor. Logo, não cabe à referida entidade bancária estabelecer qual o índice de correção monetária ou de juros para corrigir e remunerar as contas individualizadas de cada titular do direito, pois qualquer pretensão tendente a alterar o índice de correção ou a taxa de juros exigiria a participação da União Federal e fundamentação específica para afastar diplomas legais em vigor e que alcançam milhares de titulares de conta PIS-PASEP em idêntica situação fática e jurídica. As contas do programa possuem regras próprias e específicas para a atualização do saldo, no curso das décadas, desde a sua criação, as quais dependem das diretrizes estabelecidas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, nos termos do Decreto no 4.751/2003, de forma que inaplicáveis, frente ao conteúdo jurídico da controvérsia, precedentes judiciais que analisaram expurgos inflacionários em relação a relações jurídicas diversas e díspares, sem qualquer ponto de intersecção (FGTS, cadernetas de poupança, dentre outros). O artigo 4o do referido Decreto estabelece que, ao final de cada exercício financeiro, as contas individuais dos participantes são acrescidas de atualização monetária, juros e resultado líquido adicional das operações financeiras realizadas. Como bem delineado pela ilustre Desembargadora Fátima Rafael, o Banco do Brasil S.A. é mero gestor do Fundo, não ostentando qualquer poder de decisão acerca da destinação ou atualização dos recursos depositados nas contas individuais vinculadas ao PASEP (3a Turma Cível do TJDFT, Acórdão no 1222034, publicado no DJe 11.12.2019). Relevante, ainda, trazer aos autos o que assinala o eminente Desembargador James Eduardo sobre o tema: [...] A partir de 1988 o Fundo PIS-PASEP não é destinado a contas individuais e os servidores públicos são beneficiados com abonos previamente definidos em lei para determinadas faixas remuneratórias. Sobre o tema, anota Andrei Pitten Belloso: ‘As contribuições ao PIS e ao PASEP foram recepcionadas pelo art. 239 da CF, o qual destinou tais exações ao financiamento: (a) do seguro-desemprego (art. 239, caput); (b) ao abono de que trata o art. 239, § 3o (art. 239, caput); e (c) de programas de desenvolvimento econômico, por intermédio do BNDES (art. 239, § 1o). Por via reflexa, cessaram, desde então, os depósitos que eram efetivados nas contas dos empregados e dos servidores públicos. (Constituição Tributária Interpretada, Atlas, 2007, p. 390).’ Nesse contexto, não há indicativo algum de que o saldo da conta individual do Apelante não corresponda às contribuições vertidas até o advento da Constituição de 1988. Conclui-se, assim, que o Apelante não demonstrou a existência do fato constitutivo do seu direito” (4a Turma Cível do TJDFT, Acórdão no 1184162, publicado no DJe 17.07.2019). Note-se que a questão relevante para a formação do convencimento sobre a problemática em voga é a utilização de índices diversos do que estabelece a lei, no que tange às contas de PASEP. Noutro vértice, os extratos da conta anexados ao caderno processual eletrônico demonstram que o saldo da conta era corrigido anualmente e eram debitadas regularmente cotas em favor da parte demandante, as quais foram creditadas em folha de pagamento ou levantadas no banco pela parte autora, consoante registros lançados nos extratos de id. 197761562/64. Em suma, não há qualquer prova de que houve má gestão da conta PASEP da parte demandante, de modo que a causa de pedir relativa à suposta falha na prestação do serviço não restou comprovada, a ensejar a improcedência do pedido sob tal alegação. O simples fato de os valores sacados serem de pequena monta – irrisórios na visão da parte autora – não é suficiente para garantir a procedência do pedido, a exigir fundamentação adequada, correta e suficiente de que houve ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil. A reforçar as constatações desta sentença, cabe apontar que a Contadoria Judicial deste Tribunal de Justiça, em análise pormenorizada da questão, em diversos outros feitos, da mesma questão, já esclareceu exaustivamente que as contas do PASEP, invariavelmente, receberam os acréscimos estabelecido pelo Conselho Diretor do Programa. Pode-se questionar se a correção monetária ou distribuição do RLA – Resultado Líquido Adicional - e do RAC – Reserva para Ajuste de Cotas -, ao final de cada exercício, não garantem a mantença do poder de compra da moeda ou a justa remuneração da conta PASEP. Contudo, como já ressaltado no curso nesta sentença, a alteração ‘das regras da correção monetária da conta PASEP’, exige afastar lei em vigor, o que somente é possível com a declaração de inconstitucionalidade ou incompatibilidade de normas – o que não se cogita à luz da causa de pedir – e com a participação na demanda da União Federal, diante das diretrizes traçadas pelo Fundo PIS-PASEP, órgão responsável por definir o índice de correção monetária e acréscimos às contas individuais. Constata-se, portanto, que a parte demandante não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, à luz do art. 373, I, do CPC. Utilizou-se de índices diversos dos que estabelece o regulamento do PIS-PASEP e não indica quais foram os valores subtraídos indevidamente, ou, mesmo, que os índices previstos na legislação específica deixaram de ser aplicados à sua conta PASEP. Depreende-se dos documentos juntados que a parte postulante recebeu ao longo dos anos as correções do saldo, restando sacar, com a aposentadoria, o valor principal retido. A robustecer as conclusões desta sentença, confiram-se elucidativos precedentes deste Tribunal de Justiça: ( ) Por fim, as teses do autor, no sentido que o Banco do Brasil não preservou os valores recebidos antes da Constituição Federal de 1988” ou que tais valores podem ter sido subtraídos e ou não repassados para a conta individual não foram objeto de cabal comprovação, ônus de prova específico de sua responsabilidade. Logo, por arrastamento, os demais pedidos são improcedentes. 3 - DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e resolvo o processo com análise do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, condeno a parte demandante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Suspensa a exigibilidade das verbas decorrentes da sucumbência em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3o, do CPC). Transitada em julgado, e sem outros requerimentos, arquivem-se os autos, com baixa na Distribuição. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” (ID 71336326) ADIMAR PEREIRA DA COSTA apela. Nas razões recursais, afirma que “ainda que não se reconheça a incidência do CDC, a inversão do ônus da prova encontra respaldo na Teoria da Carga Dinâmica do Ônus da Prova, conforme previsto no art. 373, § 1o, do CPC. Essa teoria possibilita a redistribuição do encargo probatório com base nas circunstâncias do caso concreto, atribuindo-o à parte que detiver melhores condições técnicas e informacionais.” (ID 71336332, p. 12) Alega: “No contexto do PASEP, o Banco do Brasil, enquanto administrador e depositário dos valores, detém todos os registros e documentos pertinentes às movimentações financeiras, sendo, portanto, a parte mais apta a comprovar a regularidade da gestão. Essa redistribuição é indispensável para equilibrar a relação processual e evitar que a parte autora, hipossuficiente, sofra prejuízo devido à dificuldade ou impossibilidade de produzir provas que estão sob a guarda da instituição.” (ID 71336332, p. 13) E requer: “1. A decretação de nulidade da sentença, tendo em vista que os fundamentos adotados para julgar improcedentes os pedidos dissociam-se da causa de pedir e dos pedidos constantes na exordial, conforme amplamente demonstrado nas razões recursais; 2. No mérito, a reforma integral da sentença, para: 2.1. Reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos dos artigos 6o, inciso VIII, e 14 do CDC; 2.2. Alternativamente, aplicar a Teoria da Carga Dinâmica da Prova, nos termos do artigo 373, §1o, do CPC; 2.3. E, ainda que mantida a distribuição estática do ônus da prova, que seja apreciada a prova documental constante dos autos, especialmente os extratos microfilmados, devidamente analisados nas razões deste recurso, para reconhecer que a recorrente se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373; 2.4. Que este Egrégio Tribunal de Justiça, como última instância competente para o reexame do conjunto fático-probatório, verifique a distinção entre os lançamentos descritos sob a rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG” e o “Saldo Principal” da conta PASEP, afastando qualquer compensação indevida entre verbas de natureza distinta; 2.5. Que seja reconhecida a correção dos cálculos apresentados, com a consequente homologação da planilha anexa; ou, subsidiariamente, que, após a procedência dos pedidos, a apuração do valor devido seja realizada em fase de liquidação de sentença, com observância dos critérios constantes do título executivo judicial; 3. Ademais, considerando que a causa encontra-se madura para julgamento (art. 1.013, §3o, do CPC), requer-se o julgamento de procedência integral dos pedidos formulados na petição inicial; 4. A inversão do ônus da sucumbência; 5. Por fim, a manifestação expressa dos argumentos mencionados.” (ID 71336332 - grifei) Sem preparo, dada a concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 71335804). Sem contrarrazões (ID 71505207). Pois bem. Como se vê, a controvérsia recursal envolve definir a quem incumbe provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista. Em 16/12/2024, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 2.162.222/PE, 2.162.223/PE, 2.162.198/PE e 2.162.323/PE como paradigmas da controvérsia repetitiva fixada no Tema 1.300, a qual objetiva resolver a seguinte questão jurídica: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista” (ProAfR no REsp 2.162.222, DJe 16/12/2024). Em razão da afetação, a Relatora dos processos, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, determinou a “suspensão de todos os processos pendentes em que há discussão sobre o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, na forma do art. 1.037, II, do CPC”. Ante o exposto, em cumprimento à determinação supracitada, determino o sobrestamento do presente recurso até o julgamento definitivo do Tema 1.300 pelo STJ. Intimem-se as partes. Brasília, 15 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora